Tribunal: TJPA
Processo: 0804831-33.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804831-33.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

AGRAVADO: NELSON PINTO

PROCURADOR: NELSON PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO SUPERVENIENTE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. PERDA DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por MEJER AGROFLORESTAL LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reconhecer a perda do objeto, diante da decisão superveniente que determinou o levantamento dos valores arrestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de decisão posterior pelo juízo de origem determinando o levantamento dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O levantamento dos valores determinados pelo juízo de origem torna prejudicado o agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída, esvaziando o interesse recursal.

4.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator deve não conhecer de recurso prejudicado, inexistindo razões para seu prosseguimento.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, em casos semelhantes, a superveniência de decisão que esgota os efeitos da decisão recorrida implica na perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de decisão judicial que substitui a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento, tornando inviável a sua análise.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 37235/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 21/05/2013; TJ-AM, AI 00060017620248040000, Rel. Onilza Abreu Gerth, j. 01/08/2024; TJ-RS, AI 70080743990, Rel. Marilene Bonzanini, j. 01/04/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0804831-33.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
MEJER AGROFOLRESTAL LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO:
NELSON PINTO

ADVOGADO: NELSON PINTO

ADVOGADO: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADA: LORENA DO NASCIMENTO BARBOSA MARIA

ADVOGADA: LANA CARLA MENEZES FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto por MEJER AGROFLORESTAL LTDA, em face da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente protocolado, em razão do reconhecimento de prejuízo.

O agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, pois:

·

o agravo de instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que determinou o arresto de ativos financeiros da agravante, sem que houvesse a citação regular da executada;

·

a relatora, ao analisar monocraticamente o agravo de instrumento, considerou que o recurso estava prejudicado, por entender que houve decisão superveniente no primeiro grau que teria substituído a decisão agravada;

·

ocorre que a questão central do recurso não era a decisão superveniente, mas sim a ilegalidade do arresto de valores, sem a citação da parte executada e em violação ao princípio do devido processo legal;

·

a empresa agravada omitiu dolosamente o real endereço da agravante, indicando um endereço diverso na petição inicial para justificar a dificuldade na localização e possibilitar o arresto dos bens;

·

a decisão monocrática não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, nem o princípio da execução menos gravosa, previsto no artigo 805 do CPC.

Diante disso, a agravante requer:

1.

o juízo de retratação pela relatora, com a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento;

2.

caso não haja retratação, que o órgão colegiado julgue o agravo, reconhecendo a ilegalidade do arresto e reformando a decisão monocrática.

Por sua vez, o agravado NELSON PINTO apresentou contrarrazões ao agravo interno, argumentando que:

·

O agravo interno tem caráter meramente protelatório, já que a empresa agravante vem interpondo sucessivos recursos desde o início da ação de execução de título extrajudicial para dificultar o cumprimento da obrigação;

·

A decisão monocrática foi correta ao não conhecer do agravo, pois houve decisão superveniente que tornou a matéria recursal prejudicada;

·

O arresto de valores foi deferido pelo juízo de origem de forma legal, dentro dos parâmetros do CPC e da jurisprudência aplicável, com a finalidade de garantir a efetividade da execução;

·

O agravante age de má-fé ao questionar a legalidade do arresto, uma vez que já foi citado nos autos e teve oportunidade de se manifestar, mas insiste em alegar nulidade inexistente;

·

Requer a condenação da agravante por litigância de má-fé, com a aplicação de multa processual, nos termos dos artigos 79, 80 e 81 do CPC.

É o relatório do necessário. Sem revisão da redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual, devendo a Unidade de Processamento Judicial atentar, quando da formação do
quórum
de julgamento, para os magistrados que se declararam suspeitos durante a tramitação do processo:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes
(PJe Id nº 1.851.461); Desembargador José Roberto Pinheiro Maia bezerra Júnior (PJe Id nº 1.855.203); Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho (PJe Id nº 14.244.466);
Desembargadora Gleide Pereira de Moura
(PJe Id nº 17.713.772);
Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices
(PJe Id nº 18.189.650); e
Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
(PJe Id nº 18.363.617).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0804831-33.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
MEJER AGROFOLRESTAL LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO:
NELSON PINTO

ADVOGADO: NELSON PINTO

ADVOGADO: MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADA: LORENA DO NASCIMENTO BARBOSA MARIA

ADVOGADA: LANA CARLA MENEZES FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática, proferida no agravo de instrumento, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mejer Agroflorestal Ltda em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora agravado Nelson Pinto, que determinou o arresto de ativos financeiros da empresa agravante.

Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso, no qual requer em sede de pedido de efeito suspensivo, a cessação do bloqueio online tendo em vista que a manutenção da medida causará prejuízos irreversíveis à executada, pois as verbas constritas são utilizadas no pagamento de salários dos funcionários, provocando multas elevadíssimas por cada empregado.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão a fim de que haja a liberação do ativos financeiros bloqueados.

É o relatório.

Decido.

Em consulta aos autos de primeiro grau, no sistema PJE deste Egrégio Tribunal, apurou-se que no decorrer do processamento deste agravo de instrumento o feito seguiu seu regular trâmite no primeiro grau, tendo o juízo “a quo” proferido a decisão de Id. 26414935, determinado o levantamento dos valores já bloqueados.

Com isso, revela-se patente a perda do objeto recursal, vez que a decisão de Id.26414935 proferida nos autos de primeiro grau substituiu a decisão ora agravada, esvaziando assim o conteúdo do presente recurso.

Resta evidente, portanto, que o objeto do presente recurso se encontra prejudicado, tendo em vista que a decisão agravada já foi substituída por outra decisão, não podendo mais ser objeto de apreciação nesta instância recursal, não havendo, portanto, razão para o seu prosseguimento.

A manifesta prejudicialidade do recurso, tal como, in casu permite decisão monocrática, de modo que deve ser aplicada ao caso concreto a hipótese do inciso III do art. 932, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto
,
não conheço do presente recurso de agravo de instrumento
em razão de sua manifesta prejudicialidade.”.
(grifos no original).

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo realizado pela agravante, o recurso se encontra prejudicado.

Explico melhor.

De acordo com a inicial do agravo de instrumento, o recurso foi interposto contra
“decisão interlocutória
proferida em processo de execução, que determinou o arresto de montante vultoso, determinando o seu bloqueio, (...) para reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo”.

Como razão para a suspensão e posterior reforma da decisão de bloqueio sustentou, em síntese, a violação ao princípio do devido processo legal, do direito ao contraditório e ampla defesa e do princípio da execução menos onerosa ao executado.

Em que pese os argumentos, o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada não foi acolhido pela magistrada que me antecedeu na relatoria do feito (PJe Id. nº 8.636.432).

Com o prosseguimento da execução, fora proferido pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA nova decisão (PJe Id nº 26414935), determinando o levantamento dos valores que haviam sido bloqueados.

Com efeito, o superveniente levantamento dos valores do alvará expedido torna sem objeto o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o bloqueio do numerário.

Sobre a perda do objeto, em casos tais, confira-se os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁR IO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE SEQUESTRO. LEVANTAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A jurisprudência das duas turmas de direito público do STJ é uníssona em consignar que o levantamento dos valores induz à perda de objeto do writ que postula a ilegalidade do sequestro de verbas para satisfação de precatório. 2. Recurso ordinário não provido”.
(STJ - RMS: 37235 SP 2012/0032312-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 21/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013)

.............................................................................................................

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. REANÁLISE MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I – No presente caso, busca a Agravante reformar a decisão proferida no Agravo de Instrumento, que julgou prejudicado o recurso por perda do objeto. II – O superveniente levantamento dos valores do alvará expedido torna sem objeto o Agravo de Instrumento interposto contra Decisão que deferiu a sua expedição; III – Agravo Interno não provido”.
(TJ-AM - Agravo Interno Cível: 00060017620248040000 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 01/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

.
............................................................................................................”
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PELO SISTEMA BACENJUD. DECISÃO QUE RECENHECE A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES E ORDENA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DOS VALORES. PERDA DO OBJETO. - Tendo sido expedido alvará e efetuado o levantamento dos valores pela parte, resta evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, III, CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO”.
(TJ-RS - AI: 70080743990 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 01/04/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

Deste modo, em havendo para além da expedição do Alvará Judicial, o respectivo levantamento do valor, por força da decisão judicial posterior a originariamente recorrida, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno
, para manter na íntegra a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025